Tribunal: TJES
Processo: 5002648-68.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse; Liminar
Data de julgamento: 2022-09-16

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002648-68.2020.8.08.0000

EMBTE:
MARCO ANTONIO DA SILVA

EMBDO:
JOSÉ AUGUSTO GOMES DEL CARO e OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE – SEMÂNTICA – PRAZO RECURSAL – ANÁLISE JÁ EMPREENDIDA – EFEITOS DA PROCURAÇÃO – MATÉRIA NÃO OBJETO DE CONTROVÉRSIA – EFEITO SUBSTITUTIVO DO RECURSO – OPE LEGIS -
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO

1. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo
1.022
do Código de Processo Civil
.

2.
A impossibilidade de debate sobre a propriedade na ação possessória foi consignada no julgamento, sendo a desnecessidade, projeção semântica sobre o objeto da irresignação.

3.
A existência de poderes para receber citação não foi objeto de controvérsia pelas partes, sendo aferida a tempestividade recursal pela ciência da decisão.

4. Conforme previsão normativa declinada pelo art. 1.008 do Código de Processo Civil, o efeito substitutivo do recurso se opera
ope legis
.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
nega
r-lhe provimento
.

Vitória-ES, ____de _____________de 2022.

RelatoR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002648-68.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCO ANTONIO DA SILVA
AGRAVADO: JOSE AUGUSTO GOMES DEL CARO e outros
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002648-68.2020.8.08.0000

EMBTE:
MARCO ANTONIO DA SILVA

EMBDO:
JOSÉ AUGUSTO GOMES DEL CARO e OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

T
rata o presente recurso de
E
mbargos de
D
eclaração apresentando
alegações
de supostos vícios no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente
.

Os aclaratórios sustentam que
há impossibilidade de se discutir domínio em sede de ação possessória e não desnecessidade;
que há contradição por não ter havido carga dos autos com poderes para citação; que não foi consignada a revogação da decisão que concedeu a reintegração da posse.

A parte adversa, embora devidamente intimada, não se manifestou.

É o breve Relatório, em mesa para julgamento.

Vitória/ES, 24 de agosto de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002648-68.2020.8.08.0000

EMBTE:
MARCO ANTONIO DA SILVA

EMBDO:
JOSÉ AUGUSTO GOMES DEL CARO e OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata o presente recurso de
E
mbargos de
D
eclaração apresentando
alegações
de supostos vícios no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente
.

Os aclaratórios sustentam que
há impossibilidade de se discutir domínio em sede de ação possessória e não desnecessidade;
que há contradição por não ter havido carga dos autos com poderes para citação; que não foi consignada a revogação da decisão que concedeu a reintegração da posse.

A parte adversa, embora devidamente intimada, não se manifestou.

Preenchidos os pressupostos pertinentes ao recurso em análise, passo a análise meritória.

Em síntese, ao meu sentir, posso afirmar que a pretensão externada pelo recorrente não encontra eco no julgamento externado por esta corte.

Em primeiro lugar, sobre questão tratada quanto a impossibilidade de discussão da propriedade em sede de ação possessória, aduz o recurso manejado que esta é, pelo menos, necessária.

Com todo respeito ao esforço semântico empreendido, o vernáculo não dá azo ao contexto abraçado, restando objetivamente decidido pela impossibilidade de ampliar-se o objeto da lide e inserir-se no contexto da propriedade, sendo que a causa de pedir está umbilicalmente ligada a posse.

Assim, não há omissão no julgamento a ser sanada por esta corte quanto ao tema eleito.

De outra vertente, busca o embargante que seja observada a inexistência de mandado hábil ao reconhecimento da tempestividade a luz da carga dos autos, já que este, ao seu tempo, não possuía poderes para receber citação em favor da parte.

Novamente, entendo que a questão transborda para tema diverso do que se contextualiza como hábil a verificação da tempestividade do agravo de instrumento que foi conhecido, eis que tempestivo, e julgado por esta Egrégia Câmara sem que, contudo, tenha adentrado ao contexto dos poderes que foram conferidos ao advogado para, em primeiro grau, exercer o seu mister. Assim, a existência ou não da citação, não foi objeto de debate no julgamento, tampouco a existência de poderes para, em nome da parte, dar-se por citado.

De igual forma, neste ponto, não deve ser acolhido o recurso.

Em temática diversa, sobre os efeitos do julgamento do recurso, assinala o embargante que “
aliás a posse foi reconhecida como sendo do Agravante, portanto, deve ser mantida a confirmação da liminar concedida em Agravo de Instrumento ao recorrente, todavia, deve ser consignado a revogação da decisão do MM. Juiz de primeiro Grau que concedera a reintegração de posse, por ausência de requisitos do art. 561 do CPC”.

Eminentes pares.

O presente recurso foi interposto contra a decisão de primeiro grau que reconheceu a posse dos agravados, decisão esta que foi objeto deste Agravo de Instrumento e que, por unanimidade, foi reformada em sua integralidade.

Assim, de sabença acadêmica que o efeito substitutivo dos recursos se opera
ope legis
1
, por força de disposição legal, extirpando os efeitos daquela decisão que,
in casu
, foi objeto de debate na corte revisora, o que torna desnecessário expor de forma expressa que houve revogação da decisão de primeiro grau.

Só a título de ilustração:

[...]
julgamento substitutivo é o que, acolhendo ou não “error in iudicando”, ou
não acolhendo “error in procedendo”, opera a substituição da decisão recorrida pela decisão que julgou o recurso, exatamente porque não podem "subsistir duas decisões com o mesmo objeto"

Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal / Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha — 13. ed. refornn. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2016 vol. 03. pag. 138

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO para
N
EGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002648-68.2020.8.08.0000

EMBTE:
MARCO ANTONIO DA SILVA

EMBDO:
JOSÉ AUGUSTO GOMES DEL CARO e OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE – SEMÂNTICA – PRAZO RECURSAL – ANÁLISE JÁ EMPREENDIDA – EFEITOS DA PROCURAÇÃO – MATÉRIA NÃO OBJETO DE CONTROVÉRSIA – EFEITO SUBSTITUTIVO DO RECURSO – OPE LEGIS -
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO

1. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo
1.022
do Código de Processo Civil
.

2.
A impossibilidade de debate sobre a propriedade na ação possessória foi consignada no julgamento, sendo a desnecessidade, projeção semântica sobre o objeto da irresignação.

3.
A existência de poderes para receber citação não foi objeto de controvérsia pelas partes, sendo aferida a tempestividade recursal pela ciência da decisão.

4. Conforme previsão normativa declinada pelo art. 1.008 do Código de Processo Civil, o efeito substitutivo do recurso se opera
ope legis
.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
nega
r-lhe provimento
.

Vitória-ES, _12___de _setembro_de 2022.

RelatoR

DECISÃO

À unanimidade conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.